Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-46.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 85, § 18, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.